Tribunal: TJSP
Processo: 2261495-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória cumulada com Dano Moral – Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou a realização de perícia contábil para a verificação do cumprimento da obrigação e apuração de eventuais valores bloqueados em excesso – Inconformismo da exequente – Pretendida rediscussão de matéria já transitada em julgado – Necessidade de apuração pericial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória cumulada com Dano Moral – Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou a realização de perícia contábil para a verificação do cumprimento da obrigação e apuração de eventuais valores bloqueados em excesso – Inconformismo da exequente – Pretendida rediscussão de matéria já transitada em julgado – Necessidade de apuração pericial – Inadmissibilidade – Incidência da coisa julgada material – Recurso desprovido.